Tribunal: TJSP
Processo: 1029325-96.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão do autor à reforma. Viabilidade em parte.
Réu que não se desincumbiu de provar a existência do débito que ensejou a restrição creditícia impugnada.
A inclusão (ou manutenção) indevida do nome do consumidor em bancos de dados de órgãos de

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão do autor à reforma. Viabilidade em parte.
Réu que não se desincumbiu de provar a existência do débito que ensejou a restrição creditícia impugnada.
A inclusão (ou manutenção) indevida do nome do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 20.000,00 (dez mil reais), parâmetro que tem sido ordinariamente adotado na hipótese vertente por esta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.